Tribunal: STF
Processo: ADI 2137
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-03-23
Data de publicação: 2000-03-23

Ementa:
EMENTA: I. ADIn: ato normativo: caracterização.
Lei que declara canceladas todas as multas relacionadas a
determinados tipos de veículos, em certo período de tempo, é ato
normativo geral, susceptível de controle abstrato de sua
constitucionalidade: a determinabilidade dos destinatários da norma
não se confunde com a sua individualização, que, esta sim, poderia
convertê-lo em ato de efeitos concretos, embora plúrimos.
II.  Infrações de trânsito: anistia por lei estadual:
alegação plausível de usurpação da competência legislativa privativa
da União para legislar sobre trânsito, uma vez que, da competência
privativa para definir as respectivas infrações, decorre o poder de
anistiá-las ou perdoá-las, o qual não se confunde com o da anulação
administrativa de penalidades irregularmente impostas.